Tribunal: TJSP
Processo: 1073814-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de embargos de devedora. Improcedência. Insurgência da embargante.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova testemunhal. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de mérito. Preliminar afastada.

Execução. Cheques. Confissão de emissão regular. Alegação de agiotagem. Ausência de indícios da prática ilícita.

Ementa:
Ação de embargos de devedora. Improcedência. Insurgência da embargante.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova testemunhal. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de mérito. Preliminar afastada.

Execução. Cheques. Confissão de emissão regular. Alegação de agiotagem. Ausência de indícios da prática ilícita. Alegação de pagamento parcial. Inexistência de comprovante ou de outro documento idôneo a sinalizar a quitação. Exegese do art. 320 e seguintes do CC. Higidez do crédito. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1073814-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA ADALGIZA
BARBOZA, é apelada EVANDRA ZIMERER LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073814-92.2018.8.26.0100 -Voto no 43.898
2
Voto no 43.898
Apelação n° 1073814-92.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sandra Adalgiza Barboza
Apelada: Evandra Zimerer Lopes
Ação de embargos de devedora. Improcedência. Insurgência da
embargante.
Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Matéria unicamente de direito. Produção de prova testemunhal.
Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de mérito.
Preliminar afastada.
Execução. Cheques. Confissão de emissão regular. Alegação de
agiotagem. Ausência de indícios da prática ilícita. Alegação de
pagamento parcial. Inexistência de comprovante ou de outro
documento idôneo a sinalizar a quitação. Exegese do art. 320 e
seguintes do CC. Higidez do crédito. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação de embargos de devedora à execução fundada
em dois cheques, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos
formulados e atribuiu à embargante o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
execução.
Foram opostos embargos de declaração pela embargante, porém,
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 138 dos autos.
Apela a embargante, pugnando pela reversão da conclusão de
primeiro grau, sob o fundamento preliminar de cerceamento de defesa, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073814-92.2018.8.26.0100 -Voto no 43.898
3
seria necessária a dilação probatória, a fim de demonstrar a prática de
agiotagem pela embargada.
No mérito, confirma ter contraído empréstimo da quantia de R$
66.000,00, mas lhe fora cobrado ágio ilegal de 14.5%, o que equivale a R$
9.400,00, a totalizar o valor de R$ 75.400,00 representados pelos dois
cheques emitidos, um no importe de R$ 41.800,00 e outro de R$ 33.600,00.
Afirma que realizou o pagamento em dinheiro da quantia relativa
aos juros diretamente à embargada, porém sem a emissão de recibo. Portanto,
alega que a cobrança seria excessiva, pois não houve o abatimento daquele
valor pago, sendo devida a importância remanescente de R$ 66.000,00.
Por fim, prequestionando a matéria, postulou o provimento do
recurso e a procedência dos embargos à execução.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasta-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, pois o julgamento antecipado de mérito, de fato, é admissível para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073814-92.2018.8.26.0100 -Voto no 43.898
4
espécie, dispensando-se a dilação probatória, notadamente porque a
controvérsia cinge-se ao exame de documentos idôneos que comprovariam
eventual pagamento parcial da dívida imputada à embargante, o que não seria
suprível mediante oitiva de testemunhas.
No mérito, o apelo não merece acolhimento.
A embargante confessa ter tomado empréstimo junto à
embargada e que, por isso, ter-lhe-ia entregue dois cheques (fl. 37) nos
valores de R$ 41.800,00 e de R$ 33.600,00 em pagamento futuro.
A alegação de prática de agiotagem, como bem pontuado na
decisão de origem, não veio amparada sequer com indícios ou documentos
idôneos sinalizadores do suposto ilícito imputado à embargada, de modo que
não vinga nem mesmo a elucubração pretendida, notadamente nos moldes
como apresentados os fatos neste processo.
Nesta mesma linha de raciocínio, não há como admitir a mera
alegação verbal de que a embargante teria realizado algum pagamento à
embargada na hipótese, afirmou o pagamento parcial de R$ 9.400,00
diretamente à credora em dinheiro , senão por meio de comprovação
documental da conduta perpetrada, conforme estabelece a disciplina do artigo
320 e seguintes do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073814-92.2018.8.26.0100 -Voto no 43.898
5
Aquela transação de saque realizada pela embargante no valor de
R$ 5.000,00 não tem o condão de estabelecer qualquer vínculo com a
embargada, de modo que a ilação proposta se mostra inócua e não milita em
favor da devedora como prova alguma de que teria sido destinado à credora.
Com efeito, é mesmo de rigor a mantença da conclusão de
primeiro grau, tal como lançada, exceto pela necessidade de majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da
execução, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil,
diante do insucesso recursal e do trabalho adicional desenvolvido pelo
procurador adverso.
Por fim, determina-se que, uma vez transitada em julgado a
decisão, seja intimada a embargante, na pessoa de seu advogado, para
comprovar o recolhimento das taxas judiciárias pendentes, de início,
processamento do feito e de recurso de apelação, no prazo de 15 dias, sob
pena de inscrição em dívida ativa do Estado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator